Tribunal: TJMT
Processo: 1028158-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028158-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MASTER MINDS SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 21.261.858/0001-80 (RECORRENTE), PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 224.157.958-01 (ADVOGADO), FLOET - DESIGN FLORAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - CNPJ: 36.215.004/0001-34 (RECORRIDO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

– CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE ACEITE DOS TERMOS DE SERVIÇO – DE FORMA DIGITAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO SERVIÇO PRESTADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre suposta contratação de serviço de intermediação de crédito em que se pretende a declaração de inexigibilidade do débito e reparação por danos morais em razão de protesto do título pelo qual se fez a cobrança do serviço.

O Juízo
a quo
declarou a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento do protesto e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contudo, entendo que a sentença merece reforma.

Conquanto o recorrido negue a contratação dos serviços e argumente que não há assinatura do contrato, colhe-se da inicial que o mesmo contrato juntado pelo recorrente também o foi pelo recorrido (id 182493377), do qual consta assinatura digital, ao final.

Conforme se verifica dos autos, o recorrido realizou o cadastro na plataforma do recorrente, conforme documentação anexada pelo próprio recorrido (id 182493376), tendo inclusive recebido e-mail com as “credenciais de acesso” – id 182493374.

Conforme o passo a passo do cadastro juntado pelo recorrente (id 182493662), o recorrido aceitou o “TERMO DE SERVIÇO”, consubstanciado no documento trazido por ambas as partes (id 182493377 e 182493658).

Do “TERMO DE SERVIÇO” consta a possibilidade de assinatura digital, tal o que consta do item 6 (
id 182493377 e 182493658
):

“6. Assinatura Eletrônica: Considerando que a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 - responsável por instituir a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil - não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, as Partes atestam e confirmam a autenticidade das suas assinaturas realizadas pela plataforma de assinatura eletrônica, aceitando como válida a autenticação deste documento, e outros que porventura serão assinados durante a vigência do presente Contrato.”

Deflui, portanto, que o instrumento contratual previa a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual.

Vale transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Trata-se na espécie de intermediação para a obtenção de recursos financeiros, com a denominação, no contrato, de “
Serviço de Captação de Recursos (definição e recomendação de perfil de credores nacionais ou internacionais, públicos ou privados para aquisição de linhas de crédito indicadas e negociadas pela Contratada)
” – cláusula 1.

Ao contrário do que alega o recorrido, as mensagens por ele anexadas (id 182493375), indicam que foi efetivada a solicitação de crédito pela recorrente, com a interligação do recorrido aos parceiros de crédito da recorrente. Senão, vejamos:

A ausência de confirmação de aceitação, como por ele referida, se trata às propostas de crédito e não à contratação do serviço disponibilizado pela parte recorrente. É o que se dessume da contextualização das mensagens:

Sendo assim, não há como afastar a relação jurídica entre as partes.

No que se refere à cobrança pelos serviços prestados, verifica-se da cláusula 3 que:

“
A Contratante pagará à Contratada, mediante boleto bancário no exato momento em que a Contratante receber o Valor da Operação, a seguinte Remuneração Variável
: (a) Cartão de Crédito, Conta Garantida, Desconto de Títulos e Comissárias: 3,30% (três vírgula trinta por cento) sobre o valor de limite aprovado,
com pagamento devido a partir da primeira Operação liquidada na conta-corrente da Contratante
; (b) Linhas de Crédito com prazo de até 23 meses: 3.30% (três vírgula trinta por cento) sobre o Valor da Operação; (c) Linhas de Crédito com prazo igual ou superior a 24 meses: 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) sobre o Valor da Operação. A cobrança da Remuneração Variável referente à Captação de Recursos será feita com base nas variações e alterações do SCR Registrato do Sisbacen, cujos últimos relatórios da Pessoa Jurídica e Pessoa(s) Física(s) do(s) Sócio(s) da Contratante devem ser obrigatoriamente nos termos deste Contrato providenciados pela Contratante à Contratada, em até 2 (dois) dias úteis, quando solicitados pela Contratada. Em casos em que a Captação de Recursos seja feita por meio de factorings, Empresas Simples de Crédito Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCS), e demais credores, não vinculadas ao Banco Central do Brasil, o cálculo será realizado pela Contratada com base nos limites disponibilizados e efetivamente utilizados.
”

Portanto, ao realizar a contratação de empréstimo junto à instituição financeira BIZ CAPITAL, fato afirmado na inicial, e comprovado pelo documento juntado à contestação (id 182493660 e 182493661), tornou-se devida a cobrança dos serviços de intermediação prestados pela recorrente.

Sendo assim, a sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023